Tribunal: STF
Processo: Rcl 92954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 554-78.2013.5.15.0084, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF, bem como da Súmula Vinculante 10.

A reclamante narra o seguinte:

Na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento ao recurso ordinário da empresa demandada, para manter a aplicação de multa bem como os juros conforme a taxa SELIC, nos termos do item V da Súmula 368 do TST. 
Irresignada, a empresa interpôs recurso de revista sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da taxa SELIC. O recurso de revista foi admitido. 
No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator, por decisão monocrática, deu provimento parcial ao recurso de revista da empresa para determinar a atualização das contribuições previdenciárias pela aplicação do IPCA-E e juros correspondentes à TR, previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91, na fase pré-processual; e incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação, conforme são atualizados os créditos trabalhistas.
[...]
Contra essa decisão a UNIÃO/PGF interpôs agravo interno, tendo a Relatora reformulado o seu entendimento, ao qual foi dado provimento pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado: [...]
Contra essa decisão, a empresa interpôs recurso de embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, ao qual foi dado provimento, a fim de afastar a incidência da taxa SELIC, sob o seguinte fundamento: [...] 
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) firmou entendimento de que a contribuição previdenciária deve ser considerada mero crédito trabalhista para fins de atualização monetária dos débitos, invocando as decisões do STF proferidas ADC´s 58 e 59.
Repisa-se o fundamento do acórdão: “…esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais pacificou o entendimento de que as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem observar o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59.” 
É inequívoco, assim, que há determinação de que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve seguir os mesmos critérios aplicáveis à correção dos créditos trabalhistas (doc. 1, p. 2-4 – sem os grifos do original). 

Sustenta, em suma, que:

[...]  o acórdão reclamado, ao firmar o entendimento de que a contribuição previdenciária, por sua natureza acessória, deve seguir a mesma regra de atualização monetária aplicada à verba principal - ou seja, ser tratada como crédito trabalhista e atualizada conforme os parâmetros estabelecidos nas ADC´s 58 e 59-, incorreu em manifesta aplicação indevida das teses jurídicas consolidadas nas referidas Ações Diretas de Constitucionalidade.
Além disso, não sendo acolhida a violação aos precedentes firmado em controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 879, § 4º, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade (doc. 1, p. 4).

Formula os seguintes pedidos:

1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões;
[...]
6. ao final, o conhecimento e julgamento de procedência da presente reclamação constitucional, para que seja reconhecida a afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, dotadas de eficácia vinculante e efeito erga om nes, determinando-se a cassação do acórdão reclamado proferido no PROCESSO Nº TST-Emb-Ag-RRAg - 554-78.2013.5.15.0084; 
7. Requer-se, ainda, seja assegurada a estrita observância da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto à natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária, declarando-se, por conseguinte, a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização das contribuições previdenciárias, por se tratar de entendimento restrito a débitos trabalhistas de natureza não tributária (doc. 1, pp. 24-25).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).

A demanda é procedente, pelos fundamentos que passo a expor.

Na presente reclamação, conforme relatado, sustenta-se, em síntese, que o ato impugnado viola, de um lado, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, mediante aplicação equivocada e indevidamente ampliativa do precedente; e, de outro, o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 879, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

A Súmula Vinculante 10 tem o seguinte teor:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O art. 879, § 4º, da CLT estabelece o seguinte:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.  
[...]
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.              

No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, nos seguintes termos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Como se vê, no referido julgado, definiu-se que, até ulterior disciplina legislativa, “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial [...] os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)”.

Não obstante, a própria ementa do julgado delimitou expressamente o alcance da tese fixada, ao consignar que o precedente não se estende às dívidas da Fazenda Pública, “que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.

Na mesma linha, o item 3 da ementa do julgamento afastou a equiparação entre a natureza dos créditos trabalhistas “com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009”.

No caso, o Tribunal reclamado, ao dar parcial provimento a recurso de revista interposto pela executada, determinou o seguinte:

[...] conheço do recurso de revista da reclamada, apenas no tema ‘Correção Monetária das Contribuições Previdenciárias – SELIC’, por violação do art. 5º, II, da CF, e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar, quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre os débitos trabalhistas, a aplicação do IPCA-E e juros correspondentes à TR, previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91, na fase pré-processual; e incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da ação.

 A União, então, interpôs agravo em recurso de revista. Ao julgar o referido recurso, os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho assim decidiram:

I) por unanimidade, dar provimento ao agravo da União em relação ao tema "Contribuição Previdenciária. Critério de Atualização", por possível violação do art. 5.º, II, da Constituição Federal, para adentrar de imediato no exame do recurso de revista; 
II) por unanimidade, não conhecer do recurso de revista da reclamada. Ressalvado o entendimento da Ministra Relatora, no sentido de que as contribuições previdenciárias oriundas de condenações da Justiça do Trabalho devem ser atualizadas segundo os mesmos critérios aplicáveis aos débitos trabalhistas.

Em seguida, opostos embargos pela executada, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST concluiu que tais contribuições deveriam observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas, sob os seguintes fundamentos:

Controverte-se sobre os critérios a serem adotados para atualização monetária das contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 58, de caráter vinculante, decidiu que, quanto à atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial e à correção dos depósitos recursais, devem ser adotados os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E e os juros previstos no "caput" do art. 39 da Lei nº 8.177/91 na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que contempla, na sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros, até que sobreviesse solução legislativa (que veio a ocorrer com a Lei 14.905/2024). A Corte Suprema adotou a seguinte tese de observância obrigatória: [...]
Posteriormente, esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais pacificou o entendimento de que as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem observar o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme os critérios da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59. Confira-se: [...]
Esse entendimento já foi reproduzido pelas Turmas do TST: [...]
Destaca-se, ainda, que os arts. 389 e 406 do Código Civil, aludidos no julgamento da ADC 58, foram alterados pela Lei 14.905/2024, que fixou novo critério de cálculo da correção monetária e juros. 
A partir da vigência da norma legal (30/08/2024), a correção monetária se dará pela variação do IPCA ou do índice que vier a substituí-lo. Os juros corresponderão à taxa legal (taxa Selic deduzido o IPCA). 
Nesse sentido, eis o texto legal: [...]
Portanto, as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme a disciplina fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59, inclusive com a observância dos critérios estabelecidos pela Lei 14.905/2024, a partir de sua vigência. 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos para determinar, na atualização das contribuições previdenciárias, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); e os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406 (doc. 16, pp. 6-10 – sem os grifos do original).

Nota-se que a controvérsia cinge-se à definição do critério de atualização aplicável às contribuições previdenciárias incidentes sobre débitos trabalhistas. 

Consoante entendimento firmado no último julgado transcrito - ato impugnado nesta reclamação:

[...] as contribuições previdenciárias decorrentes da relação de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme a disciplina fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs n. 58 e 59, inclusive com a observância dos critérios estabelecidos pela Lei 14.905/2024, a partir de sua vigência.

No entanto, conforme o julgamento citado no trecho decisório e  elencado como paradigma desta reclamação, a tese nele fixada não se estende às dívidas da Fazenda Pública, pois são submetidas a regime jurídico específico. 

Destaco que, da mesma forma que as referidas dívidas, as contribuições previdenciárias também ostentam natureza tributária, submetendo-se ao regime jurídico próprio delineado na Constituição, conforme assentado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 560.626 – Tema 4 da Repercussão Geral: “[a]s contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição”. 

Nessa perspectiva, a disciplina relativa à atualização desses créditos deve observar os parâmetros próprios do direito tributário.

A propósito, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou, ainda, que o princípio da isonomia impõe a observância de coerência entre os encargos exigidos pela Fazenda Pública de seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente, de modo que, no âmbito das relações tributárias, os critérios de atualização e juros devem guardar correspondência com aqueles aplicados na cobrança de seus próprios créditos.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte.

Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária.

Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta a Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no julgamento conjuntos das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs  5.867/DF e 6.021/DF, bem como afastou a aplicação do art. 894, § 4º, da CLT, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida, em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício.

Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao TST.

Publique-se.  

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator